Tribunal: TJDFT
Processo: 0020038-78.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0020038-78.2016.8.07.0009 AGRAVANTES: IPE-OMNI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HB ENGENHARIA LTDA AGRAVADOS: JOÃO BATISTA LACERDA NETO, MARIA JOSÉ SANTANA MUNIZ LACERDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HB ENGENHARIA LTDA, IPE-OMNI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA DESPACHO IPE-OMNI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, bem como BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e HB ENGENHARIA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial e ainda ressalta que o acórdão combatido diverge do posicionamento daquela Corte. Aduz que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório. As demais recorrentes sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Asseveram que o apelo está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018